Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO SUPERVENIENTE AO JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERDA DO INTERESSE RECURSAL.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença movido na origem, em que pese o ajuizamento de Ação Rescisória.
II. Questão em Discussão
2. Análise de fato novo superveniente ao julgado, decorrente da procedência do pedido rescisório.
III. Razões de Decidir
3. Segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, o fato novo, que pode influenciar no resultado da lide, pode ser alegado ainda em sede de embargos de declaração.
4. A procedência de pedido rescisório que desconstitui o acórdão objeto de cumprimento na origem acarreta a perda superveniente do interesse recursal da agravante/embargada, a qual objetivava o prosseguimento do feito de origem, suspenso em razão do simples ajuizamento de Ação Rescisória.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.245.063/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8/11/2011, DJe. 17/11/2011.